Tribunal: TJPA
Processo: 0007381-77.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007381-77.2020.8.14.0039

APELANTE: ADRIANO FEITOSA DA SILVA

APELADO: O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0007381-77.2020.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS
/PA

APELANTE:
ADRIANO FEITOSA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: DIOGO MARCELL ELUAN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

PRELIMINAR

1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP).
DESPROVIMENTO.
AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA.
EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO R
ECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA
CONFIRMADO
EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA
CORROBORADO
COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE AS VÍTIMAS SÃO CATEGÓRICAS EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
. A PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO, NÃO DEIXA DÚVIDA A RESPEITO DA PRESENÇA DAS ELEMENTARES DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, ATRAINDO A CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA,
COMO O RECONHECIMENTO POR ELAS REALIZADO NA FASE EXTRAJUDICIAL E CORROBORADO EM JUÍZO. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena da apelante em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, no regime Fechado
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

22
ª Sessão Ordinária
de Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
07
de
agosto
de 202
3
e término no dia
16
de
agosto
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
16
de
agosto
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ADRIANO FEITOSA DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA
(ID nº 9246194) que condenou o ora apelante à pena
09
(nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, no regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 07/09, ID nº 9246190), que no dia 17/01/2020, por volta das 20:30 horas, as vítimas se sentaram em uma mesa nos quiosques de lanche, pediram o lanche e permaneceram aguardando. Em menos de 10 minutos depois de terem chegado ao local, foram abordados por dois indivíduos, sendo que um deles, com tatuagens nos dois braços, (posteriormente identificado como LUCAS NERI DOS REIS), exigiu que a vítima entregasse a chave do carro, porém na ocasião este mesmo pegou a chave que estava dentre as pernas do ofendido, e em seguida a repassou para o segundo indivíduo (ADRIANO FEITOSA DA SILVA).

Ato contínuo, os acusados entraram no veículo e empreenderam fuga para local incerto e não sabido.

No veículo subtraído ainda estavam: um celular, documento do veículo, carteira de habilitação, chaves de residência e escritório.

Em sede policial foi demonstrado a vítima diversas fotografias, e este reconheceu os dois indivíduos que o abordaram. Desta forma incidiu o acusada à pena do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 241/249, ID nº 9246359), o magistrado informou que o réu Lucas Neri dos Reis foi sentenciado (fls. 92/98, ID nº 9246194), sendo determinado o desmembramento dos autos com relação ao réu Adriano Feitosa (ID nº 25838431).

Em razões recursais
(fls. 286/293, ID nº 9246383), a Defesa preliminarmente alega a
nulidade do reconhecimento do acusado feito em sede policial
, descumprindo as normas do artigo 226 do CPP
.
No mérito, requereu a
absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 297/305, ID nº 9246386), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 312/321, ID nº 14611782), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
imp
rovimento
, mantendo a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Inicialmente,
preliminarmente
, requereu a Defesa a reforma da sentença condenatória, para que seja declarada a
nulidade ante a
ilegalidade do reconhecimento pessoal do acusado feito na delegacia, pois o mesmo teria ocorrido por fotografia, o que violaria a regra do artigo 226 do CPP.

A tese da nulidade do reconhecimento pessoal do paciente pela inobservância estrita do artigo 226 do CPP não é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, havendo divergência acerca do tema.

Uma corrente entende que a inobservância estrita do art. 226 do CPP é causa de nulidade absoluta. A outra corrente vai no sentido de que o referido artigo é uma recomendação legal, devendo ser observado todo contexto fático-probatório que envolve o caso concreto, sendo sua inobservância causa de irregularidade.

Entendo que apesar da divergência, não se trata de causa de nulidade absoluta, mas de irregularidade.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

Extrai-se da prova oral, que o réu na companhia de outro acusado abordou a vítima, mediante violência e ameaça, enquanto estava sentada com sua família em um restaurante, aguardando o lanche, levando o veículo, além de celulares e documentos pessoais. Portanto, resta inexistente dúvidas a respeito da materialidade do crime e da pessoa do acusado como um dos autores do roubo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

E ainda, no presente caso, o reconhecimento foi confirmado em juízo pelas três vítimas, que, em seus depoimentos, ratificaram todos os termos da inicial acusatória, comprovando a autoria do crime.

Assim, sabe-se que
os reconhecimentos são meios de prova, tanto quanto a confissão, os documentos, as testemunhas, a perícia e outros elementos. Além disso, sabe-se que o magistrado julga por meio das provas em seu conjunto e não pelas suas individualidades.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A
materialidade
está consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência e depoimentos das vítimas.

A
autoria
, de igual modo, é inconteste, plenamente comprovada pelos depoimentos prestados em Juízo, que se coadunam, perfeitamente, com os depoimentos colhidos por ocasião do Inquérito Policial no sentido de ser Adriano um dos autores do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Em Juízo, a vítima GEREMIAS DOS SANTOS DIAS, disse que passou na casa da sua conhecida e saíram para lanchar. Passou no Banco do Brasil e retirou uns R$ 100,00 (cem reais) ou R$ 200,00 (duzentos reais). Depois foram lanchar nas barraquinhas de venda dentro da praça. Estacionou a caminhonete em frente à Igreja Católica e entraram na praça. A caminhonete ficou fechada e ele e as duas meninas se sentaram nas mesinhas. Quando pediram o lanche, chegou o rapaz com a arma de fogo na cintura e pegou a chave que estava entre as pernas dele e o celular que estava em cima da mesa. O rapaz perguntou várias vezes se ele era policial e depois entregou a chave para o companheiro dele. O companheiro dele foi para a caminhonete e deu a partida e, em seguida, apareceu mais dois indivíduos que também foram para a caminhonete. Após o rapaz que o abordou entrou na caminhonete e todos saíram. Eles deram a volta na praça e entraram na rua ao lado do Bradesco. Uma das meninas abaixou a cabeça e olhou poucas vezes para ele e a outra ficou olhando para o indivíduo. Quem lhe abordou foi o Lucas. Identificou o suspeito nº 4 de fl. 15, como sendo o Lucas Neri. Identificou o suspeito de nº 2 da fl. 18 como sendo o Adriano. Lucas apontou a arma de fogo para a sua perna. Foi em torno de 8h30min da noite. A pessoa para quem Lucas entregou a chave era Adriano. Os outros dois não reconhece, porque estavam longe. Maria e Helena estavam na sua companhia e viram tudo. Maria estava com uma criança de colo. Lucas ameaçou só Helena porque ela ficou olhando para ele e disse que se ela não parasse de olhar daria um tiro na cara dela. O seguro pagou a caminhonete e polícia recuperou a caminhonete em Santarém, em 30 de junho. Foi subtraído o seu carro, o celular S10, documentos pessoais e documento do veículo. O celular que estava dentro do carro e subtraído, pertencia à Maria Lúcia. Reconheceu o réu em juízo.

A vítima HELENA LOPES MATIAS, em juízo, disse que levou uma coronhada. Saiu para lanchar com a irmã e o dono da caminhonete. Chegaram lá e pediram o lanche. Em seguida, chegaram dois meninos jovens. Reconheceu o suspeito nº 4 à fl. 15, como sendo Lucas Neri e reconheceu o suspeito nº 2 da fl. nº 18. O Lucas chegou no Geremias e o outro apontou a arma na sua cintura. Lucas perguntou várias vezes se Geremias era policial. Em seguida ficou olhando para a cara de um deles, mas Adriano apontou a arma para a sua cintura e mandou abaixar a cabeça e parar de olhar. Já tinham dois perto do carro, aí Lucas pegou a chave entre as pernas de Geremias e o celular dele, e depois deu a chave para o outro. Depois todos foram embora na caminhonete. Maria estava com uma criança de colo de 10 meses. Ficou com medo de morrer. Reconheceu o réu em juízo.

A vítima MARIA LÚCIA LOPES MATIAS, em juízo, disse que teve o celular subtraído. Foram lanchar na Praça Célio Miranda e quando saíram do carro avistaram 4 pessoas. Duas em pé e duas sentadas no banco. Assim que pediram o lanche, dois correram para perto do carro e dois se aproximaram. Um apontou a arma na cabeça do Geremias e perguntou se ele era policial. O outro, Adriano colocou a arma na costela da irmã dela e a cutucou para ela não ficar olhando para ele. O Lucas falou para a declarante não olhar para ele, senão daria um tiro. Estava com a sua bebê de colo de 8 meses e abaixou a cabeça. Depois eles entraram no carro (...). Reconhece o suspeito nº 4 de fl. 15 como sendo Lucas e reconheceu o suspeito nº 2 da fl. 18 como sendo Adriano. Conhecia Adriano, pois ele havia estudado com ela. Adriano deu uma coronhada nas costas de Helena para ela parar de olhar para o Lucas. Lucas ficou apontado a arma a declarante e seu bebê. Depois que Lucas pegou a chave do carro, ele a jogou para um que estava perto do carro. Os quatro entraram na caminhonete. Lucas e Adriano estavam armados. O seu celular custou R$ 800,00 (oitocentos reais). Reconheceu o réu em juízo.

O réu LUCAS NERI DOS REIS, negou o cometimento do crime. Disse que no dia 17 de janeiro de 2020 estava no Bonito. Conhece Adriano Feitosa da Silva e o conheceu na Praça. São amigos há pouco tempo.

O réu ADRIANO FEITOSA DA SILVA, negou os fatos sobre si imputados. Narrou que estava em casa na data em que o crime ocorreu, ainda morava em Paragominas. Conhece Lucas Neri, costumavam sair juntos, mas neste dia não estava em sua companhia. Soube que estavam sendo acusados pelo roubo da caminhonete, mas como estava foragido de outro crime de latrocínio, não compareceu à delegacia.

Da análise das provas produzidas em Sede Judicial, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, é possível vislumbrar que estas, em conjunto, demonstram de forma inequívoca a autoria do apelante no delito previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do
Código Penal
.

Nesse contexto, em que pese o apelante negue a autoria do delito de Roubo, diante dos depoimentos colhidos em juízo, restou comprovado que o réu participou do roubo do veículo da vítima, juntamente com os demais acusados, conforme delineado na exordial acusatória.

Impende assinalar, por oportuno, que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Apelação criminal.
Roubo
.
Falsa identidade
. Conjunto probatório harmônico.
Depoimento dos policiais
. Firme reconhecimento da vítima. Os depoimentos dos policiais têm validade suficiente para fundamentar a sentença condenatória, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos. É inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de
roubo
encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente a firme palavra da vítima e das testemunhas, bem como o reconhecimento por elas realizado na fase extrajudicial e corroborado em juízo. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
(TJ-RO, APL 0001936-28.2020.822.0501, Relator Juiz Jorge Leal – em substituição ao Desembargador Valter de Oliveira – 1ª Câmara Criminal, julgado em 25/03/2021, publicado em 05/04/2021).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ROUBO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO
. I. Mantém-se a condenação quando as declarações da vítima firmes da vítima, colhidas na fase extraprocessual, são corroboradas pelo depoimento judicial dos agentes de polícia e pela confissão parcial do réu, tudo a demonstrar a prática dos crimes de roubo e ameaça. II. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

[...]
omissis
. V. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF; APR 00026.10-56.2020.8.07.0005; Ac. 142.4789; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 19/05/2022; Publ. PJe 31/05/2022).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal da apelante pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

mantendo
a pena definitiva em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses
de reclusão, além de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa
, à fração de 1/30 do salário-mínimo
vigente à época do fato delituoso
.

É como voto.

Belém, 17/08/2023